Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718768-89.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: THAYNARA ALBERTIM OLIVEIRA NOBRE D E S P A C H O ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS apresenta petição de ID 59533043, na qual informa a realização de cessão de crédito no processo e requer retirada do polo ativo do nome da cedente (AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A) e substituição pelo seu nome como cessionário do crédito cobrado nos autos. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que na origem já foi deferida a substituição do polo ativo, consoante decisão de ID 58958955, contudo, até o momento não foi realizada a referida atualização com a substituição pelo nome do cessionário. Observa-se, ainda, que no despacho de ID 58958959, a Magistrada singular chamou o feito à ordem para consignar que a autora, intimada por duas vezes, manteve-se inerte e não apresentou os atos constitutivos, conforme determinado na decisão de ID 193067285 (processo de referência). Assim, intime-se a parte autora (ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS) para cumprir os termos da decisão de ID 58958955 e juntar aos autos seus atos constitutivos, pois foram acostados apenas o instrumento de mandato e os documentos relativos à cessão de crédito realizada (IDs 58958953, 58958954, 59533044 e 59533045). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador